Tribunal: TJDFT
Processo: 0009206-49.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009206-49.2017.8.07.0009 RECORRENTE: BYANCA CURCINO PARANAGUA RECORRIDO: FABIANA DE OLIVEIRA LIMA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recurso especial formulado no expediente de ID no 56530114, tendo em vista que, proferido o juízo de admissibilidade (ID no 56352059), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Cumpra-se a decisão de ID no 56352059, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007